Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725546-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ADILEIA DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Fazenda Pública – RPV/Precatório – Excesso de Execução – Matéria de Ordem Pública – Perigo de Dano Grave – Erário Público – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O perigo de dano em relação a Cumprimento de Sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da proteção ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. Como bem apontado pelo Distrito Federal em suas razões recursais, a proteção ao patrimônio público exige que os cálculos sejam analisados e elaborados de maneira precisa, em estrita observância à coisa julgada. Assim, merece atenção a alegação do agravante de que há excesso de execução nos cálculos elaborados pela parte credora, que computou o índice SELIC, ao invés do INPC, até 14/02/2017. As questões controvertidas podem implicar em alteração no valor do débito, razão pela qual exigem melhor análise das questões de fato e de direito apontadas. Ressalto que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação da Fazenda Pública. Desta feita, repito, prudente a suspensão do Cumprimento de Sentença e do pagamento do Precatório/RPV a ser expedido, tendo em vista a alegação da Fazenda Pública quanto ao excesso de execução. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO o pagamento do Precatório/RPV, até julgamento final deste Agravo de Instrumento. À parte agravada. Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando as informações. Com as contrarrazões, conclusos para imediata inclusão em pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator